Tribunal: TJDFT
Processo: 0760966-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processo civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Expurgos inflacionários. Prescrição quinquenal. Termo inicial no trânsito em julgado. Protesto ajuizado pelo Ministério Público. Ausência de efeito interruptivo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, ao fundamento de que o prazo quinquenal se iniciou com o trânsito em julgado da decisão coletiva e não foi interrompido por medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, por não deter legitimidade para a execução individual. Diante disso, pronunciou a prejudicial e resolveu o mérito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva é quinquenal e tem início no trânsito em julgado da decisão exequenda; (ii) estabelecer se o ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público possui aptidão para interromper esse prazo.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva que reconhece direitos individuais homogêneos é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão exequenda.
4. A fase de cumprimento individual possui natureza de tutela de direitos disponíveis, de caráter patrimonial, sendo exercida mediante legitimidade ordinária dos titulares do direito.
5. A atuação do Ministério Público na fase de conhecimento da ação coletiva não se estende, como regra, à condição de substituto processual para fins de execução individual, cuja titularidade pertence aos beneficiários da decisão.
6. A medida cautelar de protesto ajuizada por ente sem legitimidade para a execução individual não possui aptidão para interromper o prazo prescricional da pretensão executiva dos titulares do direito. Mantida a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva.
7. A inexistência de determinação de suspensão do processo na instância ordinária, no âmbito do Tema no 1.033 do STJ, afasta a necessidade de sobrestamento do feito.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, II; CPC/1973, arts. 867 e 869; CPC, art. 487, II, e art. 85, §11; CDC, arts. 81, 82 e 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.273.643/PR, Tema 515; TJDFT, Acórdão no 1941614, APC 0734077-82.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024.